Tribunal: TCU
Processo: 003.164/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900152024, modalidade Pregão e Uasg 160298 (Objeto: O objeto do Pregão Eletrônico no 90015/2024 é:"Registro de Preço para contratação de serviços de conectividade dedicada ponto-a-ponto em camada 2 (Metro Ethernet ou Lan-to-Lan) e acesso à Internet dedicada, para transporte de quaisquer tipos de dados, especialmente IP.")

Inteiro teor:
Acórdão 916/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 90015/2024, sob a responsabilidade de Comando da 1a Região Militar, cujo objeto é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de conectividade dedicada à internet para organizações militares e locais de interesse da Rede Corporativa de Comunicações do Exército Brasileiro (EBNet). Considerando a baixa materialidade do tema, tendo em vista que o suposto dano ao erário noticiado pelo representante, de R$ 23.978,28, é inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial, e considerando que os benefícios de eventual atuação do TCU na matéria não são relevantes o suficiente e não se referem a questões inéditas que permitam vislumbrar possível agregação de valor decorrente da eventual construção de jurisprudência. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, incisos III e V, alínea "a"; 169, inciso III; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno; e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada , diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; encaminhar cópia da representação, da instrução da unidade técnica e do presente Acórdão ao Comando da 1a Região Militar e ao Centro de Controle Interno do Exército - CCIEx, para adoção de providências internas de suas respectivas alçadas; encaminhar cópia do presente Acórdão ao representante, informando-lhe que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 003.164/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da 1a Região Militar. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alison da Silva Ramos, representando o denunciante. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.